Tribunal: STF
Processo: RE 71868
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-22
Data de publicação: 1977-10-22

Ementa:
- Inocorrência de negativa de vigência dos arts. 165, 478 e 777, parágrafo único do Código de  Processo Civil, porquanto a Fazenda Estadual não tinha interêsse na restauração dos autos do inventário, visto que esse já se achava encerrado, tanto que expedida a carta de adjudicação ato este que importava em se reconhecer que os impostos já haviam sido pagos.
II. O art. 778, do mesmo Código, não tem aplicação à espécie pois diz respeito àquelas causas cuja inscrição se processa em audiência, coisa que não ocorre no processo de inventario.
III. Dissídio não demonstrado na consonância da Súmula 291.
Recurso extraordinário não conhecido.